Tribunal: TJES
Processo: 5001617-90.2024.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-90.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: EVERTON COUTO ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU PRODUTO DE DETERMINADO SITE QUE SE UTILIZAVA DO SISTEMA DA RECORRENTE (MERCADO PAGO/ MERCADO LIVRE) PARA EFETUAR A TRANSAÇÃO. PRODUTO NÃO RECEBIDO. VALOR DO PRODUTO NÃO DEVOLVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor adquiriu (ar condicionado portátil) junto à CRISTIANE_VENDAS55, totalizando o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme comprovante de pagamento em anexo, através do MERCADO PAGO, no dia 05 de maio de 2024, como evidenciam as conversas anexadas. No entanto, mesmo após já ter recebido o pagamento, a CRISTIANE_VENDAS55 não realizou a devida entrega do (ar condicionado portátil), alegando problemas de logística. Diante do descaso, e após uma série de tentativas de comunicação infrutíferas, o autor recebeu a garantia de que o montante pago seria reembolsado, conforme comprovação nas conversas anexadas. Nessa sequência de eventos, o autor tentou novamente e por diversas vezes contato com a CRISTIANE_VENDAS55, porém, não obteve resposta, o que gerou um estado de aflição e angustia. Esse sentimento advém da confiança que o autor depositou na PLATAFORMA MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO, acreditando que esta cumpriria com suas obrigações. Diante da ausência de solução, o autor solicitou reembolso do valor pago por meio da plataforma MERCADO LIVRE/MERCADO PAGO, considerando que essa plataforma é responsável pela transação. Contudo, a plataforma de pagamentos não efetuou o devido reembolso, alegando que não possui obrigação de supervisionar pagamentos de compensações em circunstâncias como essas, apesar de sua responsabilidade em garantir a segurança e confiabilidade da transação, aspectos que foram negligenciados. Sem êxito, o autor ingressou com a presente demanda requerendo o reembolso, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, a título de danos materiais, na importância de R$2.100,00 (id 44674690; 44674685) e condenar o requerido ao pagamento de R$2.000,00 em favor do requerente, a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelas requeridas, Mercado Livre e Mercado Pago, pugnando, preliminarmente, pelo acolhimento da ilegitimidade passiva, no mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais por ausência de responsabilidade da requerida.

4. Legitimidade passiva que se faz presente. Recorrente que lucra com as transações comerciais realizadas por intermédio de sua plataforma. Pertencente, pois, à cadeia de serviços para a execução final do consumo.

5. Responsabilidade da demandada que encontra fundamento na teoria do risco do empreendimento, quando passou a integrar a cadeia de consumo na qualidade de intermediadora do pagamento.

6. Dano moral configurado. O fato ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente de singelo descumprimento. O requerente sofreu frustração ao não receber o produto e nem a devolução da quantia paga. Quantum compensatório arbitrado no valor de R$2.000,00 que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado com o entendimento jurisprudencial desta corte.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)